Tribunal: TJSP
Processo: 2185545-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pedido de reserva de honorários contratuais relativo a um dos exequentes que sofreu penhora no rosto dos autos – Descabimento no caso concreto – Penhora realizada precedentemente em relação ao pedido de reserva– Quantia penhorada que tornou indisponível todo o montante relativo à quota parte do exequente em questão,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pedido de reserva de honorários contratuais relativo a um dos exequentes que sofreu penhora no rosto dos autos – Descabimento no caso concreto – Penhora realizada precedentemente em relação ao pedido de reserva– Quantia penhorada que tornou indisponível todo o montante relativo à quota parte do exequente em questão, inexistindo quantia disponível para a reserva pretendida.
Agravo provido.